Tribunal: TJDFT
Processo: 0736833-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. ALIENAÇÃO JUDICIAL. FATOS GERADORES DOS TRIBUTOS OCORRIDOS ANTES DA ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PERSISTÊNCIA. COEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE FALÊNCIA COM A EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. CDA. MEROS VÍCIOS FORMAIS. AFERIÇÃO COM PRECISÃO DA EXAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE AFASTADA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional – CTN, em caso de alienação judicial, os débitos tributários de natureza propter rem relativos a fatos geradores anteriores à arrematação não podem ser transmitidos ao arrematante.
2. Como a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço, em regra, a responsabilidade tributária do antigo proprietário também é elidida em caso de arrematação do bem. Todavia, caso não efetivada a retenção de valores para o pagamento do tributo ou se o preço alcançado na arrematação não for suficiente para cobrir o débito tributário, a responsabilidade do antigo proprietário permanece.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.092, firmou a seguinte tese: “É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei 14.112/2020, e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo”. Dessa forma, é possível a coexistência de habilitação de crédito em sede de juízo falimentar com a execução fiscal. Contudo, proposta a execução fiscal e, posteriormente, apresentado o pedido de habilitação no juízo da falência, o processo executivo deverá ser suspenso (sem constrição de bens).
4. Meros vícios formais não têm o efeito de contaminar a validade da CDA, desde que o contribuinte/executado possa aferir com precisão a exação devida e que lhe seja assegurado o exercício de ampla defesa. Precedentes do STJ.
5. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. A referida presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca (art. 204 do CTN). Todavia, na hipótese, a embargante/apelante sequer alegou fato impeditivo da ocorrência dos fatos geradores dos tributos exigidos.
6. Recurso desprovido. Honorários majorados.